Tribunal: TJDFT
Processo: 0705580-66.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0705580-66.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: E. M. F. B. REPRESENTANTE LEGAL: BARBARA FERNANDES COSTA BARBOZA D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, a agravante postula a reforma da respeitável decisão do MM. Juízo da 15a Vara Cível de Brasília, que deferiu a tutela de urgência para determinar a requerida o fornecimento do tratamento pleiteado na Clínica Fisio e Mov Kids, Unidade da Asa Sul, no prazo de 48h, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) até o limite de R$ 50.000,00. Em suas razões, a agravante, inicialmente, defende a tempestividade do recurso, pois ingressou voluntariamente nos autos no dia 02.02.2021 (terça-feira), iniciando a contagem do prazo no dia 03.02.2021 (quarta-feira). Afirma que, caso seja mantida a decisão, estará impelida a autorizar e cobrir o procedimento e materiais indicados em exordial, que não possui cobertura obrigatória pelo plano de saúde, sob pena de multa por descumprimento. Alega que a decisão determina a autorização para fornecimento do procedimento de maneira arbitrária, sem possibilitar o devido contraditório para elucidar as informações. Aduz que não restaram demonstrados os requisitos ensejadores da tutela de urgência. Argumenta que o procedimento “PEDIASUIT” não consta no rol dos procedimentos obrigatórios autorizados pela ANS. Explica que o referido procedimento é uma órtese dinâmica que visa ao alinhamento postural na função sensorial e vestibular e consiste em um colete, um short, joelheiras, capacete e um tênis, interligados através de elásticos para ativar os músculos do paciente, utilizando uma gaiola em que outros elásticos maiores se prendem para mobilidade, não ase constituindo em órtese/acessório ligado a ato cirúrgico. Conclui que a Resolução Normativa no 428, estabelece a não cobertura para órteses não ligadas ao ato cirúrgico, não havendo irregularidade na não cobertura dos materiais e procedimentos. Aponta que a decisão agravada foi desproporcional ao determinar a aplicação de astreintes de R$ 1.000,00 (mil reais) por dia, limitado a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), o que pode oportunizar o enriquecimento sem causa. Menciona que o artigo 537, § 1o, inciso I, do CPC prevê a possibilidade de exclusão ou minoração do valor arbitrado a título de astreintes. Requer a concessão do efeito suspensivo. No mérito, pede o provimento do agravo e, caso não seja o entendimento, que a multa aplicada seja excluída ou haja a minoração do quantum. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Verifica-se que o presente agravo de instrumento é tempestivo e cabível, porquanto interposto dentro do prazo legal, em observância ao art. 1.003, §§ 2o e 5o, do CPC, e em face da decisão que deferiu a tutela, enquadrando-se à hipótese descrita no inciso I do artigo 1.015 do referido diploma instrumentário. Nesta fase do processamento do agravo, cabe ao Relator ater-se, basicamente, aos requisitos para a concessão da liminar pretendida, quais sejam a probabilidade do direito deduzido em sede recursal e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Prima facie, em análise feita em sede de summaria cognitio, e com relação ao periculum in mora, não parece que a multa fixada seja passível de causar à agravante dano irreparável ou de difícil reparação, pois a estipulação das astreintes em R$ 1.000,00 (mil reais), até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), afigura-se proporcional e razoável, bem assim adequada para compelir a recorrente ao cumprimento da ordem judicial. Além disso, na hipótese em análise, no âmbito restrito da cognição sumária, ao que parece, a liminar já foi devidamente cumprida pela agravante (ID no 82598401). E, como se sabe, tal penalidade será aplicada somente em caso de descumprimento, não havendo modificações a serem feitas, por ora, e quanto a esse aspecto, na decisão judicial ora agravada. Quanto ao outro requisito apontado acima, saliente-se que, à primeira vista, não se vislumbra efetiva relevância nas razões expendidas na peça de recurso. O argumento da agravante de que o tratamento de fisioterapia solicitado pela médica da agravada – “PEDIASUIT” (ID no 81245087) – não consta no rol da Agência Nacional de Saúde (ANS) parece não lhe garantir êxito no julgamento colegiado deste recurso. Isto porque o Rol de Procedimentos Médicos da Agência Nacional de Saúde Suplementar não é taxativo em relação aos procedimentos nele previstos. Trata-se, tão-somente, de mera referência para a cobertura assistencial dos planos de assistência à saúde. Além disso, é importante ressaltar que, a agravada, menor impúbere de 3 anos de idade, durante a gestação, foi submetida a uma cirurgia intraútero para correção de mielomeningocele (espinha bífida) e, no pedido médico, a neurologista infantil pede urgência no tratamento ante a “janela biológica e neuroplasticidade” (ID no 81245087). Assim, ainda que exista cláusula contratual restritiva, esta não pode se sobrepor ao direito fundamental à saúde do paciente, pois não é a ANS ou o plano de saúde que faz juízo de valor sobre o melhor e mais eficaz tratamento, cabendo tal decisão somente ao médico, profissional de saúde, que indica, com base em critérios científicos, o procedimento mais adequado e eficaz para o tratamento da parte autora. Por isso, e não estando presentes os requisitos necessários, indefiro o efeito suspensivo pretendido. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, 19 de março de 2021 14:35:17. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator